Tribunal: TJPA
Processo: 0813731-97.2022.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0813731-97.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: EDUARDO ASSUMPCAO SILVA MACHADO, FULVIUS ALEXANDRE PEREIRA TOMELIN, MARCELO HENRIQUE RIBEIRO ALECRIM

EMBARGADO: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A CORREIÇÃO PARCIAL POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE. EXIGÊNCIA REGIMENTAL. ART. 268, §3º DO REGIMENTO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Em que pese terem sido intimados a apresentar a certidão de tempestividade, os corrigentes limitaram-se a apresentar “
prints”
da tela de expedientes do PJE, sem sequer indicar qual o conteúdo das decisões referidas, que inclusive não coincidem com os objetos da impugnação. Sendo assim, não se vislumbra qualquer contradição no juízo de admissibilidade negativo da impugnação, pois não comprovado o respeito ao prazo de 10 (dez) dias previsto na norma regente.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

29ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, realizada de dezoito de setembro a vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por EDUARDO ASSUMPÇÃO SILVA MACHADO, FULVIUS ALEXANDRE PEREIRA TOMELIN e MARCELO HENRIQUE RIBEIRO ALECRIM, em face de decisão monocrática proferida por este Desembargador Relator, em 04.11.2022 (
Num. 11631107), que deixou de conhecer da correição parcial interposta por eles sob o nº 0813731-97.2022.8.14.0000 (sistema PJE), em face de diversas decisões proferidas nos autos das ações penais nº 0808641-06.2021.8.14.0401 e 0817027-25.2021.8.14.0401, por ausência de tempestividade, uma vez que as partes não juntaram ao recurso a certidão prevista no art. 268, §3º do Regimento Interno deste TJE/PA.

Referida decisão assim consignou:

[...]

Por oportuno, friso que o documento de Num. 11367933, consistente em espelho de

painel do advogado supostamente extraído do sistema PJE, não tem o condão de comprovar a

tempestividade da impugnação, considerando que é desprovido da fé pública necessária, como

possui a certidão exigida pela norma regimental.

Destarte, considerando que foi dada à parte a oportunidade para corrigir o vício na

petição de correição, com a juntada da respectiva certidão de tempestividade e tendo esta

quedado inerte, embora se trate de documento obrigatório por força do art. 268, §3º do

RI/TJE/PA, entendo que é o caso de não conhecimento da impugnação.

Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO À CORREIÇÃO PARCIAL, nos termos do

art. 269, inciso I do regimento interno deste TJE/PA, diante da ausência de comprovação da

tempestividade da impugnação, consoante fundamentação supra.

Em suas razões recursais (Num. 11721352), a defesa dos corrigentes requer o provimento do recurso, com a admissão da correição parcial, pois, em seu entendimento, teria comprovado a tempestividade da impugnação com a juntada dos espelhos do sistema PJE, havendo, portanto, contradição e omissão na decisão impugnada. Reitera que a pulverização de ações penais tem causado prejuízo ao direito à ampla defesa e ao devido processo legal das partes, requerendo que a ilegalidade seja sanada, uma vez que configura nulidade absoluta.

Instado a se manifestar, novamente, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, por entender que é irrazoável duvidar das informações apresentadas pelos causídicos por meio do painel do sistema PJE, atrás das imagens juntadas aos autos. Assim, com base na preservação da boa-fé e confiança, entende que a tempestividade da correição parcial foi comprovada por meio dos documentos apresentados pelas partes.

Por meio de petição de Num. 13409754, os corrigentes apontam novas irregularidades praticadas pelo juízo da 13ª Vara Criminal de Belém/PA, requerendo que o pedido liminar de suspensão das ações penais nº 0808641-06.2021.8.14.0401 e 0817027-25.2021.8.14.0401, como forma de evitar novos abusos. Juntou documentos de Num. 13409754 - Pág. 6/71.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

I – Do mérito recursal

Acerca do cabimento dos embargos de declaração, lembro que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não devolvendo ao Tribunal a íntegra da matéria decidida, mas tão somente eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, as quais demandem o uso da técnica de prolongamento do julgamento embargado. Nesse sentido, diz o CPP:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Como se vê, os embargos de declaração não são, em essência, recurso destinado à modificação do julgamento, mas sim à sua integração, motivo porque o mero inconformismo da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição do recurso, como tem decidido amplamente a jurisprudência pátria, senão vejamos:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/1986. OBTENÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos.
2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 1590971 RS 2019/0287889-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO RÉU/AUTOR. TESE DE OMISSÃO EM MATÉRIA QUE NÃO FOI CONHECIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. ARGUMENTAÇÃO CLARA ACERCA DOS MOTIVOS QUE OBSTARAM O CONHECIMENTO DA PRETENSÃO. DESATE JURISDICIONAL DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS QUE REGEM O TEMA E FARTAMENTE ABARCADO POR PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO QUE NÃO AUTORIZA O ACOLHIMENTO DA SÚPLICA DECLARATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. É sabido que os requisitos de admissibilidade dos embargos declaratórios, previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, impõem seu acolhimento somente nas hipóteses em que na decisão embargada houver ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material. 2. Inobstante as teses defensivas tenham sido integralmente refutadas por este Colegiado, mediante motivação sólida e hígida, a defesa do réu insiste na reanálise visando a alcançar resultado jurídico diverso
. 3. Destaque-se que a matéria suscitada foi integralmente analisada, não se podendo pretender a utilização dos embargos declaratórios como instrumento de prequestionamento, sobretudo quando ausentes quaisquer das hipóteses descritas no artigo 619 do Código de Processo Penal
. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0028152-42.2020.8.16.0000 - Arapongas - Rel.: Desembargador Celso Jair Mainardi - J. 06.09.2020) (TJ-PR - ED: 00281524220208160000 PR 0028152-42.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 06/09/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/09/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO VISANDO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA – NÃO PROVIMENTO.
Em consonância ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, não está o órgão julgador compelido a refutar cada uma das teses e dispositivos legais apontados pelas partes, especialmente se resultam expressa ou implicitamente repelidos, nesta última hipótese, por incompatibilidade com os fundamentos contidos na decisão, descabendo falar em vícios a serem sanados pelos aclaratórios, mesmo para fins de prequestionamento.
(TJ-MS - ED: 14135371020198120000 MS 1413537-10.2019.8.12.0000, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 31/08/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2021)

(Grifei)

Pois bem. A irresignação dos corrigentes deve-se ao juízo de admissibilidade negativo da correição parcial, por não comprovação de sua tempestividade, embora o art. 268, §3º do regimento interno deste Tribunal de Justiça deixe claro tal obrigatoriedade, nos termos da jurisprudência local. Alegam que o documento de
Num. 11367933 teria atestado a tempestividade do recurso.

Referido documento indica os seguintes expedientes de intimação:

Acusado

processo

Expediente

Meio

Documento

data

Eduardo Assumpção Silva Machado

0808641-06.2021.8.14.0401

9947028

DJE

Num. 76716533

Num. 74024910

12.09.2022

Marcelo Henrique Ribeiro Alecrim

0808641-06.2021.8.14.0401

9947029

DJE

Num. 76716533

Num. 74024910

12.09.2022

Marcelo Henrique Ribeiro Alecrim

0817027-25.2021.8.14.0401

9946208

DJE

Num. 76714823

Num. 74133343

12.09.2022

Marcelo Henrique Ribeiro Alecrim

0817027-25.2021.8.14.0401

9946208

DJE

Num. 76714823

Num. 74133343

12.09.2022

Fulvius Alexandre Pereira Tomelin

0817027-25.2021.8.14.0401

9946209

DJE

Num. 76714823

Num. 74133343

12.09.2022

Nos autos da ação penal nº 0808641-06.2021.8.14.0401, a decisão de Num. 74024910 (ID do documento de intimação nº 76716533) tem o seguinte conteúdo:

DESPACHO

Após determinação de citação dos réus, conforme ID 52029752, a Defesa peticionou em ID 67144159, requerendo a apresentação de Resposta à Acusação de seus clientes quando da cientificação do réu EDUARDO ASSUMPÇÃO SILVA MACHADO, devidamente citado, conforme certidão constante em ID 67647317, de todas as acusações opostas a ele, bem como aguarda a citação do réu MARCELO HENRIQUE RIBEIRO ALECRIM, para juntada da defesa deste.

Considerando que na decisão de recebimento da denúncia determinou-se conjuntamente a reunião processual de todos os processos apensados a estes autos principais, os quais o réu EDUARDO ASSUMPÇÃO SILVA MACHADO fora devidamente citado, vindo através de seus advogados devidamente constituídos em Procuração de ID 43875666, manifestar-se nos autos, e também em relação ao réu MARCELO HENRIQUE RIBEIRO ALECRIM, não se vislumbra cerceamento de defesa a apresentação da Resposta à Acusação nesta fase da instrução, uma vez que houve a devida ciência de todos os processos reunidos nestes autos para o réu EDUARDO ASSUMPÇÃO SILVA MACHADO.

De outro modo, a postergação de apresentação de defesa não se ampara na pendência de manifestação do Ministério Público quanto a Inquéritos instaurados contra os mesmos réus, visto que a Resposta à Acusação é o meio processual de defesa pelos acusados, referente aos presentes autos que, após a citação, deverá fazê-la por escrito e no prazo de 10 dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal.

Assim, determino a intimação via resenha da defesa dos réus EDUARDO ASSUMPÇÃO SILVA MACHADO e MARCELO HENRIQUE RIBEIRO ALECRIM, Dr. Leonardo Palazzi – OAB/SP 271.567 e Dra. Natália Gonçalves Ricardo OAB/SP 424.647, para apresentar Resposta à Acusação em favor de seus clientes, no prazo de 10 (dez) dias, bem como juntar Procuração em relação ao réu MARCELO HENRIQUE RIBEIRO ALECRIM.

Caso assim não o faça, após o deslinde do termo legal, intimem-se os réus para nomear novo advogado, em nome do princípio da ampla defesa e do contraditório, evitando prejuízos aos acusados e maiores atrasos ao processo.

[...]

Como se observa, referido despacho não determinou a reunião dos processos, nem ensejou a alegada pulverizações de ações penais, o que foi determinado em decisões anteriores, como se verá alhures.

Nos autos da ação penal nº
0817027-25.2021.8.14.0401, a decisão de Num. 74133343 (ID do documento de intimação nº 76714823) tem o seguinte teor:

DESPACHO

Conforme as circunstâncias anotadas pelo senhor Oficial de Justiça em certidão de ID 61069329, pag. 3, o réu FULVIOS ALEXANDRE PEREIRA TOMELIN não reside no endereço constante no mandado, sendo informado pela mãe do réu, seu novo endereço.

Desta forma:

1)
Como já determinado na decisão de ID 56175126, renovem-se as diligências para citação pessoal do réu

FULVIOS ALEXANDRE PEREIRA TOMELIN no endereço informado em Certidão de ID 61069329
.
Verificando que o denunciado se oculta para não ser citado, deverá o Oficial de justiça certificar a ocorrência e proceder a citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 do Código de Processo Civil e Art. 362 do CPP. Após a devolução do mandado, caso o réu seja citado por hora certa, deverá atentar a secretaria para o disposto no art. 229 do CPC, que dita: “
Feita a citação com hora certa, o escrivão enviará ao réu carta, telegrama ou radiograma, dando-lhe de tudo ciência
”.

2) Considerando que a Defesa se manifestou nos autos em favor dos réus MARCELO HENRIQUE RIBEIRO ALECRIM e FULVIUS ALEXANDRE PEREIRA TOMELIN, intimem-se os advogados constantes na petição de ID 72706656, para apresentar procuração original, no prazo de 10 (dez) dias.

[...]

Como se vê, referido despacho não tem relação com o objeto de irresignação dos corrigentes.

Seriam as decisões teoricamente impugnadas pelos embargantes, uma vez que são as decisões referidas no espelho do sistema PJE juntado aos autos sob o
Num. 11367933.

Ocorre que, confrontando-se tais decisões aos pedidos contidos na inicial de correição parcial, tem-se a ausência de correspondência, pois eis os pedidos nela veiculados:

Diante do acima exposto, com fundamento no art. 5º, LV da Constituição

Federal e nos artigos 268 a 270 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado

do Pará, requer-se a devida distribuição da presente Correição Parcial para a reforma

dos abusos praticados pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Belém/PA, que importam na

inversão tumultuária de atos e paralisação injustificada de feitos.

Liminarmente, requer-se também que seja determinada a suspensão do

processamento de todas as ações penais promovidas pelo Ministério Público em face dos

CORRIGENTES em relação aos supostos crimes de sonegação fiscal, particularmente aquelas

concentradas sob os nos. 0808641-06.2021.8.14.0401 e 0817027-25.2021.8.14.0401, inclusive

com o recolhimento das cartas precatórias expedidas em todos os autos relacionados,

até julgamento definitivo da presente Correição Parcial.

Ao final, requer-se o integral provimento da presente Correição Parcial para:

Determinar o cumprimento do critério de prevenção dos autos nº. 0807995-

93.2021.8.14.0401, que foi o primeiro processo distribuído, mas que foi incluído

na unificação parcial junto à ação penal nº. 0808641-06.2021.8.14.0401, bem

como a avaliação de todos os requerimentos apresentados pela defesa no

processo prevento;

(ii) Determinar que seja anulada a reunião autônoma das ações penais 0808641-

06.2021.8.14.0401 e 0817027-25.2021.8.14.0401, tendo em vista a

inexistência do referido instituto e, consequentemente, apreciado o pleito da

defesa de decretação da conexão instrumental (probatória ou processual),

consoante previsão do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal, com a

realização de instrução única e não conjunta, com determinado de maneira

ilegal;

(iii) Determinar que sejam apreciados todos os demais procedimentos

distribuídos

perante a 13ª Vara Criminal de Belém/PA em face dos CORRIGENTES com relação

a suposta prática de crimes de sonegação fiscal, na qualidade de diretores da

empresa ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A., com referência aos anos de 2010 a 2015,

com vistas ao reconhecimento da continuidade delitiva e unificação total ou

parcial de todas as ações penais.

(iv) Determinar que a citação dos CORRIGENTES e eventual instrução processual

somente seja realizada após as medidas descritas nos tópicos anteriores, em

cumprimento ao devido processo legal e respeito à ampla defesa.

Ocorre que o recebimento da denúncia nos autos da ação penal nº 0808641-06.2021.8.14.0401 e a determinação de reunião das diversas ações penais até então promovidas pelo
parquet
foi realizado por meio da decisão de Num. 11167442-Pág. 03/06, proferida em
30.03.2022.

Nesta mesma decisão, o juízo indeferiu a reunião dos autos (0808641-06.2021.8.14.0401) ao processo nº 0817027-25.2021.8.14.0401, por entender não configurada a continuidade delitiva, diante do lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a sequência de condutas apuradas.

O recebimento da denúncia nos autos do processo nº 0817027-25.2021.8.14.0401, além da reunião autônoma dos processos nº 0808641-06.2021.8.14.0401 e 0817027-25.2021.8.14.0401 foram realizadas pela decisão de Num. 11167443- - Pág. 03/05, de
12.04.2022
.

Em tais decisões foi determinada a citação dos acusados, por óbvio, haja vista o recebimento das peças acusatórias.

O despacho de Num. 11167436- Pág. 03/04,
de 25.11.2021
, apenas abre vistas dos processos ali referidos ao Ministério Público, para análise de eventual continuidade delitiva.

A correição parcial foi interposta em
22.09.2022
,
sendo que o prazo regimental para sua interposição seria de 10 (dez) dias, nos termos do art. 268, §2º do regimento interno do TJE/PA.

Destarte, a análise do espelho apresentado pelos embargantes, em cumprimento à determinação deste relator quanto ao disposto no art. 268, §3º do regimento interno deste TJE/PA se mostra inservível à comprovação da tempestividade da impugnação, haja vista que os objetos de irresignação dos corrigentes não são nele referidos.

Por oportuno e tendo em vista não somente as considerações dos embargantes, bem como da douta procuradoria de justiça, lembro que embora prevaleça no processo contemporâneo o princípio da instrumentalidade das formas e que, de fato, os avanços tecnológicos e informáticos no âmbito jurídico facilitem bastante a atividade instrutória das partes (pois em regra tem-se os feitos tramitando por meio eletrônico), não se pode olvidar as normas e regras regentes do processo penal brasileiro, naquilo que se mostrem necessárias à legitimação do exercício do poder jurisdicional.

As facilidades trazidas pelo processo contemporâneo, notadamente por meio do processo penal eletrônico, têm de servir ao ideal de justiça, ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório, entre outros tantos princípios norteadores do processo, buscando-se a implementação de um sistema processual acusatório, à luz do que determina a Constituição Federal de 1988. Isso não significa flexibilizar imposições da norma, quando tais imposições têm um porque, uma finalidade justa de acordo com a sistemática processual. O processo eletrônico não modificou regras de distribuição de ônus de prova ou atribuições dos diversos sujeitos processuais, embora busque facilitar seu cumprimento. É dessa forma que as inovações tecnológicas devem ser vistas no campo do Direito, não como mecanismo de burla às obrigações recíprocas das partes. Ignorar a omissão de uma parte, quanto a seus encargos processuais (fechando os olhos a eventual intempestividade recursal) é vulnerar a parte contrária, quebrando máximas também imperativas como a isonomia e paridade de armas, o que é inadmissível.

Sendo assim, lembro o conteúdo do art. 268, §3º do regimento interno deste Tribunal, que diz:

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que

importem na inversão tumultuária de

atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja

recurso previsto em lei.

§ 1º O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério

Público.

§ 2º O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve

ciência do ato judicial que lhe deu causa.

§ 3º A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do

pedido

(Grifei)

É bem verdade que o disposto no art. 268, §3º do RI/TJE/PA tem como finalidade comprovar a tempestividade recursal, o que pode ser suprido por outros meios probatórios, todavia entendo e mantenho o entendimento de que o espelho do sistema PJE apresentado pelos embargantes sob o
Num. 11367933 não supre tal exigência, notadamente quando a correição parcial, como ressaltado na própria peça recursal, busca impugnar uma pluralidade de decisões proferidas em duas ações penais distintas. Não havendo correspondência entre as decisões impugnadas e as intimações comprovadas através do documento de Num. 11367933, não há como considerar comprovada a tempestividade da correição parcial, não havendo que se falar em omissão ou contradição na decisão monocrática impugnada.

Em relação ao pedido de Num. 13409754, deixo de conhecê-lo por se tratar de inovação recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a ausência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/09/2023